Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO APARTADA DOS AUTOS. PARTILHA DE BENS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. FILHA MENOR. ALIMENTOS. ALUGUEIS. VENDA DE AUTOMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido reconvencional, parta extinguir o condomínio sobre imóvel, autorizar a alienação de direitos aquisitivos sobre esse imóvel, assim como para condenar ao pagamento de valores quanto ao automóvel comum que foi objeto de alienação por uma das partes. Alega-se que há o pagamento de pensão alimentícia para a filha comum e menor do antigo casal, assim como que o valor de venda do automóvel foi diverso do da Tabela FIPE, por conta de receio das consequências de demanda de busca e apreensão ante o inadimplemento das parcelas do respectivo financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada deve pagar aluguel pelo aludido uso exclusivo do imóvel; e (ii) estabelecer se o valor da venda do veículo foi corretamente considerado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de filho menor no imóvel afasta a obrigatoriedade de pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do bem, sobretudo se não há provas robustas nos autos quanto à circunstância que leve ao entendimento de que o uso seria unicamente em benefício da ex-cônjuge.
4. Não há provas suficientes de que o veículo foi vendido por valor abaixo do mercado, devendo ser adotado o valor da Tabela FIPE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de filho menor no imóvel afasta a obrigatoriedade de pagamento de aluguel pois o uso do bem passa a não ser exclusivo do outro ex-cônjuge. 2. Na ausência de provas concretas para fixação de valor quanto ao automóvel vendido sem a anuência da ex-cônjuge, por ser bem comum do antigo casal, adota-se o valor da Tabela FIPE para a venda do veículo."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §3o, inciso I; CC, art. 1.240-A, 1.696.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1713412, 07524144520228070016, Rela. Desa. Leonor Aguena, 7a Turma Cível, j. 07/06/2023, p. 16/06/2023. TJDFT, Acórdão 1709298, 07120741720218070009, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23/05/2023, p. 12/06/2023. TJDFT, Acórdão 1982179, 0716216-30.2022.8.07.0009, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 19/03/2025, p. 01/04/2025. STJ, REsp n. 2.082.584/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24/10/2023, p. 30/10/2023.